Tribunal: TJMT
Processo: 1022144-65.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022144-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), BIANCA MARQUES SILVA - CPF: 067.895.401-13 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA MARQUES SILVA
IMPETRANTE: JONILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE
- INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
- NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS - PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O reconhecimento do
estado de necessidade é tese que demanda ampla análise probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, além do mais, o impetrante não deduziu a questão ao juízo de origem, implicando em supressão de instância e ofendendo o duplo grau de jurisdição.

A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, sobretudo pela considerável quantidade de droga apreendida.

É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022144-65.2023.8.11.0000

PACIENTE: BIANCA MARQUES SILVA
IMPETRANTE: JONILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Jonilson Da Silva Ribeiro em favor de
BIANCA MARQUES SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que a paciente fora presa em flagrante em 3.6.2023, ao tentar ingressar em estabelecimento prisional com porções de drogas, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante insuficiência de fundamentação do ato decisório capaz de respaldar o juízo de necessidade da custódia cautelar, sobretudo por tratar-se de paciente primária, sem qualquer registro de antecedentes.

Alega, ainda, que a paciente fora compelida a agir em estado de necessidade, quando aceitou transportar droga para dentro do presídio, em razão da situação de saúde de seu genitor, pois encontra-se em tratamento de um câncer e necessita ser submetido a uma cirurgia bariátrica, e tais procedimentos envolvem altos valores.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação das medidas alternativas, previstas no art. 319 do CPP, ou prisão domiciliar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 184426682).

Na sequência, a liminar foi indeferida, consoante ID. 184827186.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 186520196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA MARQUES SILVA
IMPETRANTE: JONILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que a ora Paciente fora presa em flagrante delito no dia
3.6.2023
, ao tentar ingressar em estabelecimento prisional carregando, na região do quadril, 09 (nove) porções de maconha, com massa total de
1,220 kg (um quilograma e duzentos e vinte gramas)
, sendo posteriormente denunciada pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...) no dia 03 de junho de 2023, por volta das 12h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rua C, nº367, do Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Bianca Marques Silva trazia consigo, visando introduzi-la no referido presídio, 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 1,220 kg (um quilograma e duzentos e vinte gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2023.119237-A01).

Extrai-se dos autos que na referida data, a denunciada Bianca se dirigiu até a Penitenciaria Central do Estado e durante o procedimento de rotina para a entrada de visitantes do estabelecimento prisional, o aparelho scanner detectou que a investigada carregava alguns objetos em seu corpo.

Em seguida, Bianca voluntariamente retirou 09 (nove) porções de maconha da região do quadril e entregou aos agentes penais. Perante a autoridade policial Bianca permaneceu em silêncio. (...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Bianca Marques Silva como incursa nos art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, (...)”.

Ao impor a prisão cautelar, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude das circunstâncias fáticas, bem como pela considerável quantidade de droga, a justificar a necessidade da prisão preventiva, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)
O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

O autuado se encontrava em situação de flagrância, uma vez que, segundo os depoimentos juntados aos autos, foi detido pela guarnição policial logo após o cometimento do delito, em situação de presunção de autoria, nos termos do art. 302, III, do Código de Processo Penal.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência em ID n. 119679831: “COMPARECEU NESTA CENTRAL DE FLAGRANTES, A POLICIAL PENAL MARIA DE FATIMA INFORMANDO QUE AS SUSPEITAS DAIANE SOUZA NASCIMENTO CPF 042.226.111-40 E BIANCA MARQUE DA SILVA GUIMARAES CPF 067.895.401-13 TENTOU ADENTRAR A PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, E AO PROCEDER A REVISTA PESSOAL A SUSPEITA BIANCA MARQUES SILVA GUIMARAES ENTROGOU
AOS POLICIAS PENAIS 9 PORÇOES DE MACONHA QUE ESTAVA EM SEU CORPO
E A SUSPEITA DAIANE SOUZA NASCIMENTO ENTREGOU UMA SUBSTANCIA ANALOGA DE DROGA QUE ESTAVA INTRODUZIDA EM SUAS PARTES INTIMAS”
Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado.

O segundo pressuposto da prisão processual é o “
periculum libertatis
”, ou seja, é o perigo da permanência do autuado em liberdade, que nos autos também se mostra presente
. Explico.

O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.

Imperioso frisar que umas das ações criminosas ora imputada a flagranteada, ou seja, o CRIME DE TRÁFICO, na modalidade interestadual é de extrema gravidade, gerando impactos imensuráveis à sociedade, além da gravidade em concreto considerando os desdobramentos danosos à sociedade.

Emerge indubitável, por conseguinte, que a decretação da custódia cautelar da acusada é imprescindível, com risco concreto à manutenção da ordem pública.

Acerca da garantia da ordem pública, a doutrina majoritária define-a como o risco de reiteração da conduta que ensejou sua prisão, quer seja pelos mesmos estímulos quer seja pelos parceiros da prática delitiva, senão vejamos: (...)

A decretação ou a manutenção da prisão com base na ordem pública só se justifica a permanência do agente em liberdade importe intranquilidade social em razão do fundado receio que volte a praticar os atos que ensejaram o decreto cautelar (AVENA, 2010, p. 310).

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci (
In
Código de Processo Penal Comentado, 2012, p. 658), define a garantia da ordem pública como a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta, que, em crimes como o tráfico de drogas, resta aquela comprometida, sendo incabível a aplicação das medidas cautelares diversas da segregação, dispostas no art.319, CPP. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: (...)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência.
2. No caso, a manutenção da prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado a quantidade e a natureza altamente destrutiva das drogas apreendidas,
tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 307953 SP 2014/0280591-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2015). (negritos acrescidos). (...)”

É lógico que a autuada está protegida pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão da autuada tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados. (...)

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato previsto para o crime, em tese, cometido.

Ainda, vale consignar, que os policiais penais realizavam revista pessoal em familiares e visitantes de reeducandos recolhidos a Penitenciária Central do Estado, situação em que submeteram a visitante Bianca Marques ao procedimento padrão de passagem pelo equipamento de inspeção corporal (
body scan
), constatou-se aquelas autuadas portavam materiais entorpecentes junto ao corpo. A flagranteada acondicionou e transportava ao lado externo do corpo, na região do quadril (cintura pélvica), 09 (nove) grandes porções de substância análoga a maconha.
Assim, resta evidente a presença de indícios suficiente de autoria e materialidade para o decreto preventivo.

Por todo exposto, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
BIANCA MARQUES SILVA,

em prisão preventiva
. (...)”

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de manter a prisão cautelar.

Isso porque, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo
a quo
, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, sobretudo pelas circunstâncias do flagrante, em que a acusada foi presa quando tentava entrar em penitenciária com -
1,220 kg de maconha -
escondido no seu corpo, demonstrando risco ao meio social.

Não bastasse isso, a distribuição de entorpecente em presídio fomenta a prática de outras infrações penais,
fortalecendo grupos criminosos e afetando a disciplina interna e a segurança,
a reclamar, portanto, das autoridades envolvidas no combate ao tráfico de drogas, uma atuação eficaz na repressão e prevenção dessa espécie de crime.

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão constata-se, no caso concreto, que estas não serão suficientes, uma vez que nenhuma delas será capaz de impedir a paciente de praticar novos crimes, além do mais, ela não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

Destaque-se, ainda, que residência e trabalho fixos, bem como primariedade e bons antecedentes, não configuram impeditivos para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, como é a hipótese dos autos.

No que tange à tese de que a paciente agiu em estado de necessidade, causa excludente de ilicitude, nos termos do art. 24 do CP, registro que exige dilação probatória, consubstanciando matéria própria de mérito, além do mais, vislumbro que o
impetrante não deduziu essa questão ao juízo de origem
. Desse modo, ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição.

Ademais, não se constata, no caso, circunstância apta a ensejar a
concessão de
habeas corpus
de
ofício, isso porque, afasta-se a excludente de ilicitude do estado de necessidade
se inexiste perigo efetivo na situação fática
, não podendo as pessoas se valer do argumento de dificuldade financeira para legitimar a prática de ações criminosas, lesivas e antijurídicas. Além do mais, não pode ser tido como exculpante de crimes as adversidades financeiros, pois equivaleria isso a criar um perigoso precedente, apto a inviabilizar a condenação da maioria dos criminosos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023